Tribunal: TJBA
Processo: 8027008-58.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8027008-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GREVE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS. LEGALIDADE DOS DESCONTOS SALARIAIS. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame Ação declaratória ajuizada por sindicato de servidores da educação municipal contra o Município de Capim Grosso, com pedido de declaração de legalidade de paralisação ocorrida em 13/03/2024 e devolução de valores descontados dos salários dos servidores por falta ao trabalho. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se a paralisação realizada pelos servidores da educação observou os requisitos legais que legitimam o exercício do direito de greve e se é legítimo o desconto nos salários referente ao dia não trabalhado. III. Razões de decidir 3. O direito de greve dos servidores públicos tem previsão constitucional, sendo regulamentado supletivamente pela Lei nº 7.783/1989, conforme orientação do STF. 4. A legislação exige, para o exercício regular do direito de greve, a observância de requisitos formais como deliberação assemblear, tentativa de negociação, aviso prévio e manutenção de serviços essenciais. 5. No caso, embora tenha havido comunicação prévia, não se comprovou deliberação local pela categoria nem tentativa de negociação prévia com o Município. 6. A ausência de prestação de serviço autoriza o desconto dos dias paralisados, salvo comprovação de compensação ou acordo em sentido contrário, nos termos da jurisprudência do STF. 7. A paralisação, sem atendimento aos requisitos formais, é considerada irregular, o que legitima a manutenção dos descontos realizados. IV. Dispositivo e tese 8. Pedido julgado improcedente. Tese de julgamento: 1. A paralisação promovida por servidores públicos municipais da educação sem comprovação de deliberação assemblear, tentativa prévia de negociação e garantia da continuidade mínima do serviço configura exercício irregular do direito de greve. 2. É legítimo o desconto dos dias não trabalhados, salvo demonstração de reposição efetiva ou acordo que autorize compensação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8027008-58.2024.8.05.0000, em que figuram como Autor o APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e Réu o MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator